Tribunal: STF
Processo: Rcl 91307
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Vilson Marcos Matias dos Santos formalizou reclamação em que se alega violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo, que possui o seguinte teor:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Requer seja reconhecida  “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional,  reconhecendo-se a violação à autoridade da Súmula Vinculante nº 14 e da  jurisprudência desta Suprema Corte, para o fim de cassarem-se os efeitos  da decisão reclamada, determinando-se ao Juízo de origem que assegure  o acesso integral da defesa ao conteúdo da colaboração premiada e de seus anexos, sem qualquer forma de ocultação ou restrição indevida”. 

É o relatório.

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao reclamante. 

É que a leitura do ato reclamado (eDoc 11) e das informações prestadas  (eDoc 16) revela que não houve desrespeito ao paradigma invocado nesta reclamação, porquanto foi garantido acesso às parcelas da colaboração premiada que dizem respeito aos fatos objeto da ação penal, e, portanto, ao direito de defesa do reclamante. Cito os seguintes trechos da decisão impugnada:

A disponibilização da íntegra do teor da colaboração premiada não se faz necessária, pois os anexos juntados aos autos dizem  respeito aos fatos objeto da ação. O Ministério Público ofereceu denúncia e subsidiou a narrativa inicial nos documentos juntados aos  autos, de forma a atender os comandos constitucionais do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa.
Como narra o Parquet, os demais anexos tratam de outros processos e fatos que em nada se relacionam com os ora analisados, de  forma que a juntada não possui conteúdo probatório e, portanto, não contribuirá para o deslinde desta ação.

Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 14/STF. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.).

Desse modo, não vislumbro qualquer violação ao paradigma invocado nesta reclamação.

3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente